Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-59.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0000296-59.2011.8.05.0248, da Comarca de Serrinha Recorrentes: Sérgio Gregório de Jesus e Osvaldo de Jesus Bispo Defensora Pública: Dra. Lavinie Eloah Cerqueira Pinho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. ART. 121, CAPUT, CP. PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS, DO ART. 410, CPP. PEDIDOS DE REQUISIÇÃO DE CÓPIA DO PAD, NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EVENTUALMENTE INSTAURADO PARA APURAÇÃO DO CONTEXTO DO CRIME EM ANÁLISE, E DE MÍDIA CONTENDO O REGISTRO AUDIOVISUAL CAPTADO PELAS CÂMERAS DO LOCAL. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. JUÍZO RECORRIDO QUE, EM ATENÇÃO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DA DEFESA, FORMULADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, CONCEDEU VISTA DOS AUTOS PARA PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E REJEITOU AS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS. DECISÃO QUE ENCONTRA FUNDAMENTO NO ART. 410, § 2º, DO CPP. ATO PROCEDIMENTAL QUE ATINGIU O SEU FIM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 572, II, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSIDADE DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELA DEFESA, PELA PRESENÇA, NOS AUTOS, DE LAUDO COMPLEMENTAR, COM DESCRIÇÃO DOS DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA, E TRAJETÓRIA DOS FERIMENTOS. FASE DE DILIGÊNCIAS RESTRITA A QUESTÕES SURGIDAS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O QUE NÃO É O CASO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA ATRAVÉS DE LAUDO DE NECRÓPSIA E SEU LAUDO COMPLEMENTAR, INDICATIVOS DE QUE O OFENDIDO FALECEU POR HEMORRAGIA TORÁCICA MACIÇA, PROVOCADA POR ARMA BRANCA. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL SOBRE OS INSTRUMENTOS DO CRIME, CONCLUSIVO NO SENTIDO DA PRESENÇA DE VESTÍGIOS DE SANGUE HUMANO. TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECORRENTES QUE, QUALIFICADOS E INTERROGADOS EM JUÍZO, NEGARAM A AUTORIA DELITIVA, MEDIANTE AFIRMAÇÃO DE QUE A VÍTIMA FALECEU DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, REALIZADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONTRAPOSIÇÃO ENTRE AS TESES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTES EM LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Suscitada preliminar de nulidade, pela Defesa, por ofensa à segunda parte do art. 410, CPP: “O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”. (grifo ausente no original). Atingida a finalidade do citado ato processual. Defesa que formulou pedidos de diligências em alegações finais. Autoridade Judiciária, na origem, que abriu vista dos autos ao Ministério Público, que apresentou pronunciamento. Proferida decisão sobre a questão, pelo seu não acolhimento. Incidência do no art. 572, II, CPP. Sanadas eventuais nulidades, “se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim”. Alternativamente, a Defesa solicita a complementação do laudo necroscópico, “apresentando desenho esquemático indicando exatamente o local das lesões existentes no corpo da vítima e representando a trajetória causada pelo instrumento perfuro-cortante”, havendo nos autos, esclarecimentos complementares, prestados por Perita Médica Legal, em pronunciamento datado de 11.11.2010. Demais diligências, requeridas pela Defesa, da expedição de ofício ao Conjunto Penal de Serrinha, para juntada de cópia do procedimento disciplinar instaurado para apuração do crime em análise, e de fornecimento de mídia contendo “todas as imagens do circuito de segurança da unidade prisional acerca dos fatos em comento”, que foram regularmente rejeitadas pela Autoridade Judiciária no feito de origem, conforme decisão transcrita nos autos. Providência que encontra amparo no art. 410, § 2º, do CPP: “As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”. (grifo ausente no original). Preliminares rejeitadas. Mérito. Comprovada nos autos a materialidade delitiva, através de laudo de exame de necrópsia e seu laudo complementar, conclusivos no sentido de que a vítima faleceu de “hemorragia torácica maciça por instrumento perfuro-cortante”, “transfixando o pescoço internamente”, através de “arma branca”, destacando-se a presença de laudo pericial sobre os instrumentos do crime, consistentes em pedaço de madeira e fragmento metálico, em que foram encontrados vestígios de sangue humano. Tese acusatória no sentido de que, em 07.03.2010, por volta de 01:00 hora, a vítima faleceu de hemorragia torácica maciça, provocada por lesões corporais sofridas por golpes com instrumentos perfuro-cortantes, consistentes em pedaço de madeira e fragmento metálico, no interior da cela 115, Pavilhão A, do Conjunto Penal de Serrinha, localizado no Povoado de Mandacaru, Município de Serrinha/BA. Presença nos autos de indícios suficientes de autoria delitiva, de acordo com as exigências particulares do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, com fundamento nas declarações judiciais prestadas por duas testemunhas, servidores do estabelecimento prisional. Recorrentes que, na oportunidade da sua qualificação e interrogatório, em Juízo, negaram a autoria delitiva, mediante afirmação de que a vítima faleceu em virtude de disparo de arma de fogo, realizada pelo Diretor do estabelecimento prisional. As teses da Acusação e da Defesa estão, portanto, contrapostas nos autos, ambas com suporte nas provas produzidas, de modo que a escolha entre uma ou outra versão depende, apenas, da valoração do conjunto probatório pelo Conselho de Sentença, ficando mantida, portanto, a sentença de pronúncia. Recorrentes em liberdade provisória, nos termos da sentença de pronúncia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000296-59.2011.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figuram, como Recorrentes, Sérgio Gregório de Jesus e Osvaldo de Jesus Bispo, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar, negando-lhe provimento quanto ao mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)